Tribunal: STF
Processo: HC 69706
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE FURTO QUALIFICADO - ALEGADA
   CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO -
   INOCORRÊNCIA - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
   CAUSA INTERRUPTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.